Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTABILIDADE NA REDE. AÇÃO REGRESSIVA. DIALETICIDADE. CDC. NÃO APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Dialeticidade. De acordo com a norma processual civil, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c/c o art. 1010, inciso III, do CPC). Neste caso, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.

2 – Responsabilidade civil objetiva. Distribuição de energia elétrica. Instabilidade na rede. A responsabilidade civil dos distribuidores de energia elétrica é objetiva, eis agem na condição de concessionárias de serviços público (art. 37, § 6o. da CF). Não obstante, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o fato do serviço e o dano, não presente no caso em exame.

3 – Ônus da prova. Seguradora. Direito de regresso. O benefício da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XIII do CDC, não se estende à seguradora que postula como titular de direito de regresso. A autora discute valor decorrente de serviço prestado a terceiro, no desempenho de sua atividade principal como fornecedor (seguro), sem traços de vulnerabilidade processual. A avaliação da prova se dá pelo critério do ônus subjetivo da parte (art. 373 do CPC).

4 – Apelação conhecida e desprovida.

m